Tribunal: TJMT
Processo: 1004427-74.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. PENHORA JUDICIAL DE DÉBITO QUITADO. ATO REALIZADO APÓS ACORDO HOMOLOGADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de Parcial Procedência, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, sob o fundamento que houve o bloqueio de valores após o acordo formalizado nos autos.
2. No caso, o promovente logrou êxito em comprovar que pelo requerido foi proposto um acordo para quitação do débito (id. 106094027) e que o boleto enviado foi pago antes do vencimento, em 04/02/2019. Apesar disso, em abril/2019 o requerido requereu nos autos n. 1222-69.2011.811.0055 a continuidade da execução, que culminou no bloqueio de valores na conta bancária do autor (id. 106094026).
3. Nesse contexto, constata-se que, quando realizado o bloqueio na conta corrente da parte autora – o que se deu em 07/11/2019, já faziam 09 (nove) meses que o débito havia sido quitado.
4. Dessa forma, resta cristalino o ato ilícito realizado pelo recorrente, em prosseguir com a execução mesmo após a quitação do débito, restando configurando o dever de indenizar.
5. O quantum arbitrado na origem não comporta modificação (redução), posto que atende aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos elementos que devem ser considerados na quantificação dos danos imateriais, tais como a gravidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração das consequências, a condição econômica da ofensora de suportar a indenização e o dúplice caráter da medida (pedagógico e compensatório).
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004427-74.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[HELIO LOURENCO KARLINSKI - CPF: 212.977.709-00 (RECORRENTE), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022